Tribunal: TJBA
Processo: 8012766-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012766-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: RAQUEL DOS SANTOS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. REGIME DE INTERNAÇÃO. MÚLTIPLAS COMORBIDADES.

PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde autorize e custeie tratamento em clínica especializada para obesidade mórbida pelo período de 120 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$60.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a legalidade da decisão que determinou a cobertura do tratamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição médica específica, acompanhada de relatórios que demonstram o quadro clínico grave da paciente (IMC 39,38 kg/m2) e múltiplas comorbidades (hipertensão arterial sistêmica, esteatose hepática, dislipidemia, espindilose cervical, espondiloartrose lombar, disfunção patelofemoral bilateral, transtorno de ansiedade e roncopatia), evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4. O tratamento prescrito não se caracteriza como procedimento estético, mas sim terapêutico, destinado ao tratamento de doença grave com risco à saúde e à vida da paciente.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento para a cura de cada uma, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento indicado pelo médico assistente.

6. O prazo de 5 dias para cumprimento e a multa diária de R$1.000,00 mostram-se adequados e proporcionais, considerando a urgência da medida e a capacidade econômica da operadora

7. A possibilidade de posterior redução das astreintes, prevista no art. 537, §1º do CPC, não justifica sua modificação neste momento, quando o valor se mostra compatível com o bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012766-94.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e como Agravada RAQUEL DOS SANTOS NOGUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA